Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Mandado de segurança. Tomada de contas. Decisão do TCDF. Decadência. Omissão na prestação de contas e comprovação de aplicação de recursos públicos na execução de contrato de gestão. Plausibilidade das alegações.
1 - O direito de impetrar mandado de segurança decai decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23, L. 12.016/09).
2 – No âmbito do Tribunal de Contas do DF, o pedido de reconsideração no procedimento de prestação ou tomada de contas, tem efeito suspensivo (arts. 34 da LC 1/94 e 285 do RITCDF). Opostos embargos de declaração e pedida reconsideração da decisão do TCDF, suspende-se o prazo. Impetrado o mandado de segurança antes de decorridos 120 dias, tem-se que não houve decadência do direito a impetração.
3 – Reconhecida obrigação de restituir valor ao Erário, sob pena de as contas prestadas serem julgadas irregulares e, com isso, resultar na indisponibilidade de bens, ter valores bloqueados até o montante devido, que é elevado (mais de 20 milhões de reais), além da sanção pecuniária prevista no art. 57 da LC 1/94, havendo plausibilidade do direito alegado -- no período em que julgadas irregulares as contas, o impetrante não estava na direção do órgão e nem era responsável por gerir os recursos públicos, aliada a possível afronta ao direito a ampla defesa -- é de se manter a decisão que deferiu a liminar e suspendeu os efeitos da decisão até o julgamento do mandado de segurança.
4 - Agravo não provido.